Tribunal: TJBA
Processo: 0323327-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0323327-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A. contra acórdão prolatado por esta Terceira Câmara Cível que, em apelação cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à cobrança de IPVA de veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos artigos 110 e 142 do Código Tributário Nacional e artigos 1.364 e 1.365 do Código Civil, conforme alegado pelo embargante. 3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 3. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva a questão da responsabilidade tributária em contratos de arrendamento mercantil, assentando que "a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto". 4. A fundamentação do julgado considerou expressamente os princípios norteadores da responsabilidade tributária, estabelecendo que "a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, conforme o art. 113, § 1º do CTN" e que compete ao contribuinte demonstrar a inexistência da relação jurídico-tributária. 5. O conceito de propriedade para fins tributários foi adequadamente abordado quando o acórdão consignou que "não é possível inferir que, quando da constituição da obrigação tributária ensejante do crédito, o apelante não mais se enquadrava como proprietário ou possuidor do bem objeto da obrigação". 6. A alegada omissão quanto aos dispositivos do Código Civil não se configura, pois o julgado tratou da natureza jurídica da responsabilidade em contratos de garantia, sendo que as normas civilísticas invocadas encontram-se implicitamente consideradas na fundamentação apresentada. 7. O pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema 1153 do STF não possui amparo legal, sendo questão estranha aos embargos de declaração e que deveria ter sido arguida por meio próprio. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0323327-53.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO ITAUCARD S.A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.